Tribunal: TJMT
Processo: 1015637-17.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015637-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAYANNI BRUNA CAMPOS FERRO - CPF: 363.578.298-03 (RECORRENTE), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), OTAVIO GUIMARAES RESENDE - CPF: 181.098.451-34 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1015637-17.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1015637-17.2025.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Unimed Nacional – Cooperativa Central

Recorrente/Recorrida:

Rayanni Bruna Campos Ferro

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTA FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos Inominados interpostos por operadora de plano de saúde e consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a operadora ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e ao ressarcimento de R$ 2.674,56 por danos materiais. A operadora requereu o reconhecimento de ilegitimidade passiva; a consumidora, a majoração dos danos morais, correção do valor dos danos materiais e outros pedidos acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde recorrente possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda;
(ii) estabelecer se houve cancelamento contratual indevido e, em caso afirmativo, se há dever de indenizar por danos morais;
(iii) apurar o valor devido a título de danos materiais;
(iv) determinar se houve inovação recursal nos pedidos formulados pela autora em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora recorrente possui legitimidade passiva, pois integra o mesmo grupo econômico da entidade contratante e responde solidariamente pelos atos praticados no âmbito do contrato de plano de saúde com cobertura nacional, sendo inaplicável a alegação de ausência de vínculo contratual direto.

4.

O cancelamento do plano de saúde foi indevido, pois não houve demonstração da suposta fraude imputada à autora, tampouco notificação prévia. A ausência de prova robusta e o descumprimento da obrigação de notificar invalidam a rescisão unilateral.

5.

A consumidora estava grávida e em tratamento médico contínuo, circunstância que exige a preservação do vínculo contratual conforme o entendimento firmado no Tema 1082 do STJ.

6.

A sentença fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 4.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida sua majoração.

7.

Quanto ao dano material, é devida a majoração do valor indenizatório para R$ 2.874,56, com base na documentação fiscal válida juntada aos autos, excluindo-se item não vinculado diretamente à autora.

8.

Os demais pedidos formulados pela autora em grau recursal configuram inovação, por não terem sido objeto da petição inicial, sendo inadmissíveis nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso da operadora desprovido. Recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde que integra grupo econômico com cobertura nacional responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento indevido, ainda que não figure como contratante direta.

2.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem prova inequívoca de fraude e sem notificação prévia, é ilícito e enseja reparação por danos morais.

3.

É admissível a correção do valor da indenização por danos materiais com base em prova documental válida apresentada nos autos.

4.

Não se conhecem pedidos formulados apenas em sede recursal que não foram deduzidos na petição inicial, por configurarem inovação recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigos 373, II, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55; RN ANS nº 557/2022, art. 24, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema nº 1082, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/06/2021; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0033908-92.2018.8.19.0202, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas, julgado em 07/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1015637-17.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1015637-17.2025.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Unimed Nacional – Cooperativa Central

Recorrente/Recorrida:

Rayanni Bruna Campos Ferro

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis interpostos por Unimed Nacional – Cooperativa Central e Rayanni Bruna Campos Ferro.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de e Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 297178875)
:
Julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais e ao ressarcimento de despesas médicas e mensalidades no período do cancelamento no importe de R$ 2.674,56 (dois mil seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado Unimed Nacional – Cooperativa Central
(Id. 297178885): requer a reforma da sentença para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, afastando a condenação imposta.

Recurso Cível Inominado Rayanni Bruna Campos Ferro
(Id. 297178899): pede a reforma da sentença para a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como para que sejam considerados todos os comprovantes de desembolso, inclusive aqueles apresentados em sede recursal, com o objetivo de reconhecer o prejuízo total no montante de R$ 3.374,56 (três mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais. Por fim, manifesta-se expressamente pela desistência do pedido referente à obrigação de fazer, no tocante ao restabelecimento do plano de saúde, requerendo apenas a cessação das cobranças futuras.

Contrarrazões Unimed Nacional – Cooperativa Central
(Id. 297178906)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N. 1015637-17.2025.8.11.0001

Recursos Cíveis Inominados n. 1015637-17.2025.8.11.0001

Recorrente/Recorrida:
Unimed Nacional – Cooperativa Central

Recorrente/Recorrida:

Rayanni Bruna Campos Ferro

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recursos inominados interpostos por
Unimed Nacional – Cooperativa Central e Rayanni Bruna Campos Ferro
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

Da narrativa inicial a autora alega que
em 19/01/2023, contratou plano de saúde oferecido pela recorrida Unimed, com cobertura ambulatorial, hospitalar e obstétrica, sujeita às carências contratuais previstas (Id. 297178440). Durante todo o ano de 2023 e ao longo de 2024, a autora manteve o pagamento regular das mensalidades, utilizando o plano normalmente até dezembro de 2023, quando foi surpreendida com a informação de que seu contrato havia sido migrado unilateralmente para outra operadora, sem aviso prévio, qual seja Unimed Fesp. Mesmo assim, continuou pagando as mensalidades para não ficar desassistida.

Em novembro de 2024, descobriu que estava grávida, realizando consultas e exames cobertos inicialmente, mas teve seu plano cancelado de forma unilateral em janeiro de 2025, sob alegação de fraude relacionada a uma empresa da qual nunca teve conhecimento, sem qualquer notificação e mesmo estando com todos os pagamentos em dia. Em razão do cancelamento indevido, passou a arcar com despesas médicas particulares, mantendo, ainda assim, o pagamento das mensalidades nos meses seguintes.

Aduz que permaneceu sem cobertura do plano de saúde, apesar de estar gestante, ter cumprido integralmente os prazos de carência e de efetuar os pagamentos das mensalidades, sem solução concreta pela empresa, que apenas prometeu nova matrícula para março de 2025, sem efetivação.

Como meio de prova, a autora apresentou captura de tela das conversas via WhatsApp com a empresa (Id. 297178444), comprovante das mensalidades pagas durante os anos de 2023, 2024 e 2025 (Ids. 297178441, 297178442 e 297178443), o contrato de adesão do plano de saúde (Id. 297178440), exames e laudo médico da gestação (Id. 297178448), além de notas fiscais relativas às despesas médicas (Id. 297178445).

A empresa Unimed Nacional – Cooperativa Central em suas razões recursais sustenta sua ilegitimidade passiva, por não ter sido parte no contrato originário, que teria sido firmado entre a autora e a “Unimed Cerrado”. Argumenta que apenas atuava como prestadora de serviços assistenciais no regime de repasse técnico operacional, sem qualquer ingerência sobre a contratação ou cancelamento do plano.

Em relação ao mérito alegou que a rescisão contratual foi regular, vez que se deu por ausência comprovação do vinculo empregatício entre a autora e a empresa estipulante do plano coletivo, caracterizando fraude. Sustenta, ainda, ter sido realizada notificação prévia à empregadora sobre o cancelamento.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
:

Rejeita-se a preliminar arguida pela recorrente Unimed Nacional – Cooperativa Central, pois a responsabilidade existente entre as cooperativas de trabalho médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional.

Além disso, o contrato inicial foi feito com a requerida recorrente (Id.297178440).

Logo, REJEITA-SE

a preliminar.

Do Mérito:

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

A Resolução Normativa n.º 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar dispõe, em seu artigo 24, parágrafo único, inciso I, que é permitida a exclusão de beneficiário por fraude.

Entretanto, no caso em análise, não houve comprovação da alegada fraude, uma vez que a operadora não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar que a parte autora tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a suposta prática irregular.

Destaca-se que a mera alegação de irregularidade praticada por terceiro, sem vínculo direto com a beneficiária, não é suficiente para caracterizar excludente de responsabilidade. Assim, não se verifica a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Outrossim, a ausência de notificação prévia à beneficiária invalida a rescisão unilateral do contrato, tornando-a ilegal, pois não foram atendidos os requisitos legais.

No presente caso, a autora encontrava-se em estado gestacional, necessitando de acompanhamento médico contínuo, conforme laudo médico anexo (Id. 297178448). O cancelamento do plano durante esse período compromete diretamente a continuidade do tratamento essencial à saúde da gestante e do nascituro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1082, firmou o entendimento de
que “a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, mediante o pagamento integral da contraprestação
”.

Jurisprudência recente reforça essa orientação, destacando que o cancelamento unilateral por suspeita de fraude exige prova robusta da conduta, sendo inadmissível sua efetivação com base em indícios frágeis ou sem prévia oportunidade de defesa administrativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE . FRAUDE CONTRATUAL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. 1. Alegação recursal no sentido da fraude na contratação de plano de saúde coletivo empresarial por pessoa sem vínculo empregatício. 2.
Ausência de prévia notificação acerca do cancelamento unilateral do plano de saúde. Alegação de fraude na contratação, por parte da autora, que somente foi apontada no momento em que a autora precisou utilizar a rede credenciada. 3. Ausência de provas quanto à participação da autora na fraude alegada.
(...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0033908-92.2018.8.19 .0202 202300182422, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 07/03/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 26/03/2024)

No que tange aos pedidos formulados pela autora em sede recursal, relativos à desistência do restabelecimento do plano de saúde, à cessação das cobranças, à expedição de ofício para que a empresa se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao ressarcimento das despesas médicas realizadas após o ingresso da presente demanda, observa-se que tais pleitos configuram inovação recursal. Tais pedidos não foram objeto da petição inicial, razão pela qual não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.

Em relação à correção do valor pleiteado a título de dano material, observa-se que, conforme as notas fiscais apresentadas nos documentos Id. 297178443 e Id. 297178445, devidamente emitidas em nome da autora, o prejuízo restou demonstrado, totalizando a quantia de R$ R$ 2.874,56 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

No entanto, quanto à nota fiscal acostada sob o Id. 297178445 (pág. 02) verifica-se que esta se encontra em nome de terceiro estranho à lide, tanto no campo do pagador quanto no do beneficiário, sem que tenha sido apresentada qualquer comprovação nos autos quanto ao vínculo ou à justificativa do pagamento em nome da autora.

Diante disso, revela-se inviável a restituição do valor ali descrito, de modo que o montante reconhecido a título de dano material limita-se à quantia de R$ 2.874,56 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), comprovadamente desembolsada pela autora.

No que se refere ao pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, entende-se que o quantum arbitrado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado e suficiente para recompor os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela autora, considerando a extensão dos danos efetivamente comprovados nos autos, sua reparabilidade e a função pedagógica da condenação. O montante arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando, portanto, qualquer reforma nesse aspecto.

Por essas razões, conheço do recurso interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, todavia
, NEGO-LHE
provimento. Ademais,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso da autora e, na parte conhecida
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar a condenação por danos materiais para quantia de R$ 2.874,56 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), mantendo os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a autora em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a
Unimed Nacional – Cooperativa Central
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025